Tribunal: TJES
Processo: 5000614-43.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-43.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

APELADO: LUCIANO LUIS GRASSE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ERRO MATERIAL. VÍCIO SANADO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, determinou a incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ. A embargante alega contradição, por se tratar de responsabilidade contratual, e requer a fixação do termo inicial dos juros na data da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a condenação por danos morais decorrente de falha na prestação de serviço de energia elétrica, apurando se a obrigação possui natureza contratual ou extracontratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado incorre em erro material ao aplicar a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça para fixar o termo inicial dos juros de mora, pois o referido enunciado sumular se aplica exclusivamente aos casos de responsabilidade civil extracontratual.

A relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o consumidor de energia elétrica possui natureza contratual e de consumo, o que afasta a incidência da Súmula 54/STJ.

Em se tratando de responsabilidade civil contratual, a matéria é regida pela regra geral do art. 405 do Código Civil, que estabelece a citação como marco inicial para a contagem dos juros de mora.

A constatação do erro material autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com a concessão de efeitos infringentes, para adequar o julgado à norma legal aplicável e sanar a contradição apontada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por falha na prestação do serviço ao consumidor é de natureza contratual.

Nas hipóteses de responsabilidade civil contratual, os juros de mora sobre a condenação por danos morais incidem a partir da data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ.

Configura erro material a aplicação da Súmula 54 do STJ para fixar o termo inicial dos juros de mora em demandas de natureza contratual, o que justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes para a correção do vício.

Sobre o valor da indenização por danos materiais, incide correção monetária desde o evento danoso (Súmula 43/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC/02); sobre os danos morais, a correção monetária conta-se do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, da citação (art. 405, CC/02).

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 43 do STJ; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000614-43.2022.8.08.0003

EMBARGANTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA

EMBARGADO: LUCIANO LUIS GRASSE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA em face do v. acórdão (id. 13824657) proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de primeiro grau tão somente para adequar os critérios de incidência da correção monetária e dos juros de mora, mantendo, no mais, a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência de incêndio ocorrido na propriedade do embargado, causado por falha na manutenção da rede elétrica.

Em suas razões (id. 14294906), a embargante aponta a existência de contradição no julgado. Sustenta, em síntese, que (i) o acórdão determinou a incidência de juros de mora sobre a indenização por danos morais a partir do evento danoso, com fundamento na Súmula 54 do STJ, que se aplica aos casos de responsabilidade extracontratual; (ii) no entanto, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza contratual, o que atrairia a incidência do artigo 405 do Código Civil, fixando o termo inicial dos juros de mora na data da citação. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado.

Com efeito, o v. acórdão embargado, ao tratar dos consectários legais incidentes sobre a verba indenizatória por danos morais, determinou a aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, incorrendo em erro material, porquanto a referida súmula é aplicável exclusivamente aos casos de responsabilidade civil extracontratual.

A hipótese dos autos, contudo, versa sobre responsabilidade civil contratual, decorrente da falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica pela concessionária embargante ao consumidor embargado. A relação jurídica entre o usuário do serviço e a concessionária é de natureza contratual e de consumo, o que afasta a incidência da Súmula 54/STJ para a fixação do termo inicial dos juros de mora.

Nesses casos, a matéria é regida pela regra geral estabelecida no artigo 405 do Código Civil, que dispõe: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial."

Dessa forma, a menção à Súmula 54/STJ no acórdão embargado configurou erro material que deve ser sanado, com a consequente alteração do dispositivo para adequá-lo à natureza contratual da obrigação.

Posto isto,
conheço e dou provimento aos embargos de declaração,
com efeitos infringentes, para, sanando o erro material constante do acórdão de id. 13824657, alterar a parte dispositiva do voto, que passa a ter a seguinte redação:

"Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou parcial provimento ao recurso tão somente para fixar a incidência, sobre o montante indenizatório devido a título de danos materiais, de correção monetária (IPCA) a partir do evento danoso (Súmula 43/STJ) e juros de mora (SELIC) a contar da citação (art. 405, CC/02), e, sobre os danos morais, de correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), com juros de mora (SELIC) desde a citação (art. 405, CC/02). Em ambos os casos, vedada a cumulação da taxa SELIC com outro índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
."

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.